Tribunal: TJPA
Processo: 0001707-28.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001707-28.2017.8.14.0006

APELANTE: FELIPE SOARES DE ALCANTARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0001707-28.2017.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 4ª Vara Criminal de Ananindeua

APELANTE:
F
ELIPE SOARES DE ALCANTARA
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA TESTEMUNHAL COESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto e 50 dias-multa, pela prática de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal). A denúncia narra que o acusado subtraiu, mediante grave ameaça, uma bolsa e outros pertences da vítima Patrícia do Socorro da Costa Menezes, sendo capturado em flagrante por policiais, com os bens subtraídos em sua posse.

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste:
(i) em saber se há insuficiência de provas a justificar a absolvição do réu;
(ii) em verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de furto (art. 155 do CP); e
(iii) em analisar a pertinência da redução da pena-base ao mínimo legal.

III -
RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao pleito de absolvição por insuficiência de provas, verifica-se que a autoria e materialidade do delito foram amplamente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, em posse dos bens subtraídos, e pelos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais responsáveis pela prisão, que foram firmes e coesos em apontar o apelante como autor da subtração patrimonial.

4.

No tocante à desclassificação da conduta para furto, não procede o pedido, uma vez que a subtração patrimonial foi realizada mediante grave ameaça à vítima, configurada pela abordagem intimidatória e pela ordem verbal “encosta aí”, proferida pelo réu. Assim, resta caracterizada a elementar da grave ameaça prevista no art. 157, caput, do Código Penal, o que inviabiliza o pleito desclassificatório.

5.

Por fim, quanto à dosimetria da pena, assiste razão ao apelante. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem qualquer fundamentação concreta para a exasperação, sendo que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram valoradas de forma favorável ao réu. Assim, impõe-se o redimensionamento da pena-base para 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, fixados no regime inicial aberto, em conformidade com o art. 33, §2º, "c", do Código Penal.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada para 4 anos de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento para redimensionar a pena do réu para 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
F
ELIPE SOARES DE ALCANTARA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua que o condenou pela prática do delito de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do CP, cominado a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto e 50 (cinquenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para furto ou a redução da pena base para o mínimo legal.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo,

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para redução da pena base ao mínimo legal.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia:

“Consta no Inquérito Policial que, no dia 30 de janeiro de 2017, por volta das treze horas e cinquenta minutos, o indiciado FELIPE SOARES DE ALCANTARA, subtraiu uma bolsa que continha documentos pessoais, um aparelho celular e outros objetos pessoais sob violência e grave ameaça, na Avenida Independência, próximo a Estrada do Icuí, Ananindeua-PA.

Na referida data e hora, a ofendida Patrícia do Socorro da Costa Menezes, estava trafegando em via pública, ocasião em que fora abordada pelo denunciado, que fazia gestos de que estava portando uma arma de fogo.

Ato contínuo, o denunciado lhe subtraiu a bolsa tira colo, um aparelho celular, e logo em seguida empreendeu fuga. Após, a vítima começou a gritar por socorro, falando que havia sido assaltada.

Policiais que realizaram ronda pelo local, em motocicletas conseguiram efetuar a prisão do denunciado, e apreenderam em seu poder os objetos subtraídos da vítima Patrícia do Socorro da Costa Menezes.

O denunciado ao ser indagado confessou as imputações feitas a si.”

Após a instrução, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua condenou
F
ELIPE SOARES DE ALCANTARA
pela prática do delito de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do CP, cominado a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto e 50 (cinquenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas, o que não merece provimento, senão vejamos:

In casu, verifica-se que autoria e materialidade delitiva encontram-se satisfatoriamente caracterizadas nos autos pela prisão do réu em flagrante, em posse dos bens subtraídos da vítima, conforme consta no auto de apresentação de objeto e auto de entrega lavrados nos inquérito policial, bem como pela prova oral carreada em juízo com oitiva da vítima Patrícia do Socorro da Costa Menezes e policiais responsáveis pela prisão, que apontaram de forma isenta de dúvidas o réu como autor da subtração patrimonial.

Portanto, restando autoria e materialidade delitivas comprovadas, incabível o acolhimento do pleito absolutório.

Em sequência, pleiteou o apelante a
desclassificação da conduta para furto
, no que
não lhe assiste razão
, uma vez que, conforme relatado pela vítima, a subtração patrimonial ocorreu mediante grave ameaça, tendo o mesmo abordado a ofendida e dito “encosta ai”, após o que levou sua bolsa, restando, portanto, caracterizada a circunstância elementar do crime de roubo de ameaça contra a pessoa,
inviabilizando o deferimento do pleito desclassificatório
.

Por fim, requereu a redução de sua pena base ao mínimo legal, no que lhe assiste razão, uma vez que avaliação das circunstâncias judiciais realizada pelo magistrado a quo na dosimetria da sanção valorou favoravelmente ao réu todas as circunstâncias do art. 59 do CP, não sendo apresentada qualquer justificativa para exacerbação da sanção acima do patamar mínimo.

Portanto, impõe-se o provimento do pleito de redução da pena base,
redimensionando-a para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a pena do réu para 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 17/12/2024